Tribunal: TJBA
Processo: 8057413-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057413-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCILENE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Revisional de Cartão de Crédito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida da agravante, sob alegação de comprometimento excessivo de seus rendimentos em contratos firmados com instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência visando limitar descontos em folha; (ii) estabelecer se a mera propositura de ação revisional e a apresentação de contracheques são suficientes para afastar a mora e evidenciar a ilegalidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou prova insuficiente.

A mera apresentação de contracheques não comprova, em cognição sumária, a ilegalidade dos descontos, pois a verificação da abusividade demanda análise detalhada dos contratos, cláusulas e condições pactuadas.

A controvérsia envolve contratos reconhecidamente celebrados pela agravante, sendo necessária dilação probatória para aferir eventual excesso na margem consignável.

A ausência de demonstração concreta de ilegalidade impede o reconhecimento do
fumus boni iuris,
sobretudo quando os descontos decorrem de obrigações contratuais válidas em princípio.

O perigo de dano não se configura pela simples existência de descontos regulares e previsíveis, passíveis de eventual restituição futura, inexistindo risco atual de lesão irreparável.

A Súmula 380 do STJ impede que a simples propositura da ação revisional afaste a mora, exigindo demonstração concreta da abusividade das cláusulas contratuais.

A jurisprudência confirma que a limitação de descontos e a suspensão de cobranças dependem da comprovação dos requisitos legais da tutela de urgência, ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, não suprida por contracheques isolados. 2. A verificação de eventual abusividade em contratos bancários demanda análise individualizada das cláusulas contratuais, incompatível com cognição sumária. 3. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem autoriza a suspensão de cobranças sem demonstração concreta de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.021; Lei nº 14.509/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJBA, AI nº 8031588-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 15.02.2022; TJBA, AI nº 8010342-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 25.03.2025; TJMG, AI nº 34768081920258130000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8057413-43.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
JUCILENE CARDOSO DOS SANTOS
e Agravados
BANCO BRADESCO S.A.
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03